Tribunal: STF
Processo: Ext 1461
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-10-04
Data de publicação: 2016-10-04

Ementa:
Extradição executória e instrutória. 2. Regência pelo Tratado de Extradição, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, em vigor no Brasil em razão do Decreto 2.347/97, e pelo Estatuto do Estrangeiro (Lei 6.815/80). 3. Extradição executória. Dupla tipicidade e dupla punibilidade configuradas. 4. Extradição instrutória. Crime de, solto por fiança, deixar de se apresentar para prisão. Ausência de dupla tipicidade. 5. O Brasil deve exigir o respeito a direitos mínimos do extraditando pelo Estado requerente. Nesse sentido, a legislação prevê hipóteses expressas de condicionantes à extradição. Por exemplo, o Estatuto do Estrangeiro afasta a extradição se “o extraditando houver de responder, no Estado requerente, perante Tribunal ou Juízo de exceção” – art. 77, VII – e condiciona a entrega ao compromisso de comutação de pena de morte ou castigos físicos – art. 91, III. As hipóteses legalmente previstas podem ser expandidas pela jurisprudência para atender ao respeito a direitos mínimos do extraditando. Não se trata, no entanto, de exigir que todas as garantias fundamentais do catálogo de direitos brasileiro sejam rigorosamente observados em escala mundial. Trata-se de exigir respeito a direitos humanos, considerando não apenas os parâmetros adotados no país, mas também aqueles aceitos pela comunidade internacional. Precedentes. 6. Para equilibrar a exigência da observância aos direitos humanos, sem impor de forma indiscriminada o catálogo de direitos fundamentais do país, o Tribunal deve avaliar a suposta violação a direitos do extraditando, tendo em conta os seguintes vetores: (i) a importância do direito supostamente violado em nosso ordenamento jurídico; (ii) o grau de reconhecimento do direito supostamente violado, como direito humano, pela comunidade internacional; (iii) o impacto da suposta violação no caso concreto; (iv) a efetiva prova da violação, ou de razões fundadas para crer que ela ocorrerá, caso a entrega se perfectibilize. 7. Direito ao recurso da sentença condenatória criminal. Universalização de seu reconhecimento como um direito humano ainda em andamento. Duvidoso que, na atual quadra da história, possa se exigir que o Estado requerente preveja o direito ao recurso como uma condição da extradição. 8. O direito ao recurso tem âmbito de proteção de caráter normativo, o que, de um lado, impõe ao legislador interno o dever de conferir densidade normativa adequada a essa garantia e, de outro, permite-lhe alguma liberdade de conformação. Possibilidade de previsão legal de pressupostos recursais. 9. Caso concreto. Recurso não conhecido pelo Estado requerente por ausência de pressupostos recursais. Paralelo com o direito brasileiro. Condicionar a extradição à inexistência de pressupostos recursais seria exigir do Estado requerente mais garantias do que o ordenamento jurídico brasileiro oferece. 10. Extradição deferida em parte.